Tribunal: STF
Processo: ARE 1241168
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE SÃO PAULO em face da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo interposto por SÉRGIO ANDRADE DA SILVA.



    A parte embargante alega existência de omissão na decisão embargada relativamente à fixação dos honorários advocatícios recursais, tendo em vista que o recurso da parte adversa fora proposto na vigência do atual Código de Processo Civil.



    Requer, assim, a fixação dos honorários recursais.



    É o relatório. Decido.



    Merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, pois a decisão embargada, de fato, se omitiu sobre a fixação dos honorários recursais.



    No caso, o Juízo de origem negou provimento à apelação interposta pela parte autora, ora embargada, mantendo a sentença de improcedência do pedido inicial, fixando os honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, § 11, do CPC (Doc. 6, fl. 15). 



    Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar omissão, fixando-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente